Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO VERBAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR OUTROS ELEMENTOS E DEPOIMENTO DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como sabido, a prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está associada à sua utilidade. Se ao analisar o caso entende prescindível a realização de outras provas, correto o indeferimento do pedido à luz do dever de velar pela rápida solução do litígio.

2. O magistrado deve, por óbvio, expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelas partes.

3. Uma vez constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de dilação probatória não contribuiria para o desfecho do processo, tendo o nobre Magistrado promovido a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação conhecida e não provida.